Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704324-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE APELADO: AMPLIATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO CITTÀ RESIDENCE contra AMPLIATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, buscando a condenação do réu ao pagamento de valores relativos a contribuições condominiais em atraso e aquelas que tiverem vencimento durante o trâmite do processo. Analisando os autos, observo que o recurso de ID 57765236 foi protocolizado no sistema processual pela Advogada Sarah Holanda Lima Pessoa. No entanto, o substabelecimento de ID 57765226 contém assinaturas que foram artificialmente inseridas no documento eletrônico, de modo que o instrumento não serve para representação processual. Assim, sob pena de não conhecimento do recurso, concedo ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, mediante a juntada de substabelecimento devidamente assinado que substabeleça para a Advogada Sarah Holanda Lima Pessoa os poderes outorgados pelo Condomínio, devendo, em caso de assinatura eletrônica, ser observada a necessidade de certificação da assinatura. Intime-se. Após, venham conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024 13:47:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador